Tribunal: TJMT
Processo: 1008280-51.2019.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008280-51.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Espécies de Contratos, Efeitos, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ SERGIO ROSSI - CPF: 233.692.488-91 (APELANTE), SERGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI - CPF: 024.526.129-01 (ADVOGADO), PAULA ALESSANDRA ROSSI - CPF: 884.820.229-20 (ADVOGADO), MARIA SALETE CARDOSO ROSSI - CPF: 696.034.569-34 (APELANTE), JOSE MARCIO PASSONI - CPF: 080.772.948-55 (APELADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 1008280-51.2019.8.11.0015 – Sinop

Apelantes:
Luiz Sérgio Rossi e outra.

Apelado
: José Márcio Passoni

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA
–

AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 373, I, CPC – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – ART. 371, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A sentença restou devidamente fundamentada na questão afeta a improcedência do pedido inicial, ante o conjunto probatório produzido nos autos, tendo a douta magistrada explicitado o motivo pelo qual chegou a tal conclusão.

Nos termos do art. 371, do CPC,
o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento, consoante se observou na espécie.

O art. 373, I, do CPC preceitua que cabe a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que competia à parte apelante demonstrar de forma real a inexigibilidade da dívida que embasa a execução.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 1008280-51.2019.8.11.0015 – Sinop

Apelantes:
Luiz Sérgio Rossi e outra.

Apelado
: José Márcio Passoni

RELATORIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Luiz Sérgio Rossi e Maria Salete Cardoso Rossi, em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de embargos à execução aviado contra José Márcio Passoni,
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para reconhecer o excesso de execução, determinando o abatimento da parcela vencida em 30.10.2017, de 54 (cinquenta e quatro) bezerros, no valor originário de R$ 1.150,00 (um mil, cento e cinquenta reais), cada. Ao final, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelos embargantes, na proporção de 25% a favor do patrono das embargantes e 75% para o patrono do embargado.

Inconformados, os apelantes recorrem aduzindo
em suma, que a douta magistrada
a quo
não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, que demonstra a inexigibilidade da dívida. Alegam
o cumprimento integral da obrigação, pois após a formalização do contrato, as partes convencionaram a alteração na forma do pagamento, para que as prestações fossem adimplidas em pecúnia. Defendem que o apelado induziu o juízo ao erro ao alegar que os valores transferidos são referentes a outras negociações realizadas entre as partes, como a compra e venda de semoventes e diversos materiais, no ano de 2012, sendo que os documentos apresentados não são aptos a comprovar o alegado. Pugnam pela reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 174215226), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 1008280-51.2019.8.11.0015 – Sinop

Apelantes:
Luiz Sérgio Rossi e outra.

Apelado
: José Márcio Passoni

VOTO

Cinge-se dos autos que José Márcio Passoni ajuizou ação de execução para entrega de coisa incerta contra Luiz Sérgio Rossi e Maria Salete Cardoso Rossi, aduzindo que em 08.04.2012, os litigantes firmaram contrato particular de arrendamento de bovinos com opção de compra, no qual os executados se comprometeram a entregar ao exequente, anualmente, 54 (cinquenta e quatro) bezerros machos, contudo, somente a entrega referente à primeira parcela, vencida em 30.10.2013, foi realizada, restando inadimplidas as prestações vencidas em 30.10.2014, 30.10.2015, 30.10.2016 e 30.10.2017, totalizando 216 (duzentos e dezesseis) bezerros.

Diante disso, os executados aviaram embargos à execução, aduzindo o excesso de execução, pois a parcela vencida em 30.10.2017 é indevida, tendo em vista que o título executado prevê o termo final do contrato para 30.04.2016. Asseveraram a inexigibilidade da dívida, fundamentando que após a formalização do contrato, as partes ajustaram verbalmente a possibilidade de adimplemento da obrigação em pecúnia, sendo que o valor do bezerro seria o correspondente ao preço da arroba de boi gordo, na região de Sinop/MT, vigente na data de cada vencimento, acrescido de 30%, e que o peso do bezerro deveria ser equivalente a seis arrobas de boi gordo.

Com base nesses argumentos, asseveraram que as parcelas perfaziam, na data do vencimento, as seguintes quantias: a) 30.10.2014 - R$ 51.264,25 (cinquenta e um mil, duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos);

b) 30.10.2015 - R$ 53.307,07 (cinquenta e três mil, trezentos e sete reais e sete centavos); e c) 30.10.2016 – R$ 56.377,62 (cinquenta e seis mil, trezentos e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos), totalizando R$ 160.948,94 (cento e sessenta mil, novecentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos). Defenderam que visando o pagamento das prestações, e da dívida debatida na ação de execução n. 1008032-22.2018.8.11.0015, realizaram cinco transferências bancárias, entre 12.05.2014 e 17.09.2015, que totalizaram R$ 305.800,00 (trezentos e cinco mil e oitocentos reais), restando comprovado o adimplemento da obrigação exequenda.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para reconhecer o excesso de execução, determinando o abatimento do débito exequendo, da parcela referente ao ano de 2017, vencida em 30.10.2017, de 54 (cinquenta e quatro) bezerros, no valor originário de R$ 1.150,00 (um mil, cento e cinquenta reais), cada. Ao final, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelos embargantes, na proporção de 25% a favor do patrono das embargantes e 75% para o patrono do embargado.

Inconformados, os apelantes recorrem aduzindo
em suma, que a douta magistrada
a quo
não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, que demonstra a inexigibilidade da dívida. Alegam
o cumprimento integral da obrigação, pois após a formalização do contrato, as partes convencionaram a alteração na forma do pagamento, para que as prestações fossem adimplidas em pecúnia. Afirmam que apesar de o contrato originário estabelecer a obrigação da dar, ambas as partes concordaram, de maneira implícita, em alterar essa obrigação para pagamento em espécie.

Seguem sustentando que a quitação da dívida exequenda restou devidamente comprovada, mormente considerando a transferência bancária realizada no montante de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), na qual consta o motivo da transferência como pagamento parcial – bezerros 2015. Defendem que o apelado induziu o juízo a erro ao alegar que os valores transferidos são referentes a outras negociações realizadas entre as partes, como a compra e venda de semoventes e diversos materiais, no ano de 2012, sendo que os documentos apresentados não são aptos a comprovar o alegado. Pugnam pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a quitação do débito exequendo.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questão é de simples elucidação.

In casu
, os apelantes alegam que o contrato já foi integralmente quitado, todavia, deixaram de trazer aos autos documentos com força probatória para respaldar o quanto alegado,
sem falar que o ônus da prova compete àquele que alega, e no caso em tela, a prova primordial está afeta aos recorrentes.

Por conseguinte, o art. 373, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, confira,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Dessa forma, o ônus da prova é uma regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para os embargantes o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertaram, já que não demonstraram concretamente o alegado.

Isso porque, no tocante à obrigação assumida pelos embargantes, consta expressamente no título executado:

“
TERCEIRO:
- Em pagamento do arrendamento, os
ARRENDATÁRIOS
entregarão anualmente ao
PROPRIETÁRIO
cinqüenta e quatro (54) bezerros, machos, anelorados, cuja entrega se dará logo após os animais serem desmamados, no curral da Fazenda Iacanga, de propriedade dos
ARRENDATÁRIOS
.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:
- A entrega dos bezerros descritos na cláusula anterior deverá ocorrer anualmente, até o dia 30 de outubro de cada ano, iniciando-se por 30 (trinta) de outubro de 2013, e findando-se em trinta (30) de outubro de 2016, e por ocasião da entrega, os
ARRENDATÁRIOS
deverão emitir em favor do
PROPRIETÁRIO
a respectiva nota fiscal dos animais, com as guias da GTA.”
(id. 174214680)

Destarte, embora seja admissível a alteração da forma do cumprimento da obrigação, mediante livre convenção das partes, inexiste nos autos qualquer prova nesse sentido, de maneira que não há como considerar os comprovantes de transferência bancária para o fim de reconhecimento de quitação da dívida, mormente considerando que os litigantes realizaram outras negociações ao longo dos anos.

Neste ponto, convém salientar que na audiência de instrução o embargante prestou depoimento pessoal, tendo afirmado que comprou “
algumas coisas do exequente
”, além de semoventes (relatório de mídias – id. 174215214).

Desse modo, tenho que andou bem a douta magistrada ao fundamentar,
verbis
:

“
Com relação ao débito oriundo das parcelas do arrendamento, referentes a 30/10/2014, 30/10/2015 e 30/10/2016, os embargantes afirmam que as partes ajustaram, verbalmente, que não seria entregue a renda anual de 54 bezerros, mas sim, o correspondente em dinheiro, conforme cotação do dia, cujo preço do arroba deveria ser acrescido de 30% e o peso de cada bezerro seria de seis arrobas de boi gordo. Além disso, afirmam que os referidos valores foram devidamente pagos, mediante diversas transferências bancárias.

Por outro norte, o embargado nega a realização do acordo verbal e a forma de conversão apresentada pelos embargantes, salientando que o arrendamento deveria ser pago mediante a entrega dos semoventes. Além disso, afirma que as transferências bancárias se referem a outros negócios realizados entre as partes.

Consoante disposto no artigo 313 do Código Civil, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Ademais, os artigos 319 e 320 do Código Civil dispõem que o devedor que paga, tem direito à quitação regular, por meio de instrumento particular, podendo reter o pagamento enquanto o credor não lhe der a quitação. A propósito:

(...)

Analisando o contrato do id. 20877271, depreende-se que a obrigação dos embargantes era entregar, anualmente, 54 bezerros, machos, anelorados e desmamados, no curral da Fazenda Iacanga, de propriedade do embargado, nas datas de 30/10/2013, 30/10/2014, 30/10/2015 e 30/10/2016. Ademais, após a entrega dos bezerros, cumpria aos embargantes emitirem a nota fiscal dos animais, com as guias do GTA (cláusula terceira e parágrafo primeiro).

No caso dos autos, o embargante não comprovou que as partes celebraram acordo verbal, estipulando que a obrigação deveria ser paga em pecúnia. Ademais, os comprovantes de transferência bancária dos ids. 20877279/20877283 possuem datas distintas dos vencimentos das parcelas do arrendamento. Além disso, os valores são muito divergentes em relação à obrigação contratual, conforme se verifica no quadro abaixo:

(...)

Insta destacar que, por ocasião do depoimento pessoal do id. 86316529, o embargante Luiz Sérgio Rossi confirmou que adquiriu semoventes (bovinos) e diversos materiais do embargado, no ano de 2012. A propósito, a prova oral foi assim sintetizada:

Que toda a questão que envolve o relacionamento comercial entre os embargantes e o embargado já estão descritas na peça inicial dos embargos; que todos os fatos estão descritos na peça inicial dos embargos e na impugnação e não tem mais nada a acrescentar; que está descrito nos embargos o que os embargantes devem aos embargados, o que devia, a forma que combinaram, inclusive aceitaram a fixação que a juíza pediu ao IMEA; que possui valores a receber do embargado, é só somar o que tem de débito e o que tem de crédito; que não pode ser extorquido por duas execuções que não deve; que a prova do pagamento está nos autos; que no preambulo dos embargos esclarece que possui um relacionamento de amizade de uma década e meia com o embargado e não achava justo pedir documento para ele (recibos); que possui um negócio só com o embargado, um negócio único; que devia, pagou, ficou para receber e não pode ser extorquido, pois basta fazer a conta; que comprou lascas, porteira, arame do embargado, no ano de 2012; que não comprou gado do embargado; que todo o gado que comprou do embargado, foi emitido nota e pago pelo Banco do Brasil, por meio de um financiamento FCO; que foram emitidas notas parciais de venda; que esclareceu nos autos o motivo pelo qual o embargado lhe transferiu cem mil reais; que o embargado disse ao embargante que tinha uma execução trabalhista na Comarca de Novo Horizonte e para não ser bloqueado o dinheiro, transferiu ao embargante e conforme ele ia pedindo, o embargante ia transferindo; que tinha cheques em carteira de clientes e foi devolvendo ao embargado, conforme ele ia pedindo; que como tinha mais gado e mais condição, foi amortizando a sua dívida e por isso os pagamentos foram realizados em datas diversas; que não reconhece o documento do id. 31555853; que o documento não foi redigido pelos embargantes ou por seu filho; que o documento foi fabricado para o processo; que a letra constante no documento do id. 31555855 não é do embargante; que não foi o embargante que redigiu o documento do id. 31555855.
(Embargante Luiz Sérgio Rossi)

Com relação à aquisição de materiais do embargado pelo embargante, no final de 2012, o documento do id. 31555473/31555474 demonstra que se trata de diversas tábuas, palanques, lascas e porteiras, além de diversos outros itens, que totalizam o valor de R$48.844,00 (quarenta e oito mil oitocentos e quarenta e quatro reais).

Ademais, as notas fiscais dos ids. 31555478/31555478 demonstram que o embargado vendeu diversos semoventes (bovinos) ao embargante, no final de 2012, pelo valor total de R$121.720,00 (cento e vinte e um mil setecentos e vinte reais. Os embargantes, por sua vez, não comprovaram que a operação foi paga pelo banco, por meio de financiamento FCO.

O documento do id. 31555842 demonstra que o embargado transferiu R$100.000,00 (cem mil reais), para a conta bancária do embargante Luiz Sérgio Rossi, em 18/12/2014, de modo que se evidencia que os pagamentos realizados pelos embargantes, sobretudo a transferência no valor de R$112.000,00 (cento e doze mil reais), realizada em 04/05/2015 (id. 20877282), não se referem à quitação das parcelas do arrendamento.

Assim, evidencia-se que, além do contrato objeto da presente ação, as partes tinham diversos outros negócios, de modo que as transferências bancárias realizadas pelos embargantes ao embargado (ids. 20877279/20877283) não possuem o condão de quitar o débito das parcelas do arrendamento, sobretudo porque estas deveriam ser pagas com a entrega de semoventes (bezerros).”
(id. 174215222)

À vista disso, tenho que os argumentos postos pelos recorrentes nas razões recursais, por si só, não são capazes de alterar o entendimento posto pela d. magistrada na r. sentença, precipuamente ante o fato de que tais alegações não tem a sustentabilidade necessária a ensejar a modificação da valoração do conjunto probatório produzido nos autos.

Sendo assim, embora os apelantes aleguem que a MMª. Juíza não se ateve às provas, posto que o conjunto probatório produzido nos autos lhe é favorável, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Dessa forma, em se tratando de embargos à execução, caberia aos recorrentes provarem que suas alegações, ônus do qual não se libertaram.

Assim, é cediço que o CPC, em seu art. 373, inc. I, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª ed. Rev. Atual. e Ampl. - São Paulo: RT, 2006)

Neste tear de argumentação, cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ALUGUEL – ALEGAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO NO PERÍODO –
AUSÊNCIA DE PROVA
–
ART. 373, I, CPC
– VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – ART. 371/CPC – HONORÁRIOS MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

A sentença restou devidamente fundamentada na questão afeta a improcedência do pedido inicial, ante o conjunto probatório produzido nos autos, tendo o douto magistrado explicitado o motivo pelo qual chegou a tal conclusão.

Nos termos do art. 371, do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento, consoante se observou na espécie.

Havendo a improcedência dos embargos à execução, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, §2º, do CPC.”
(TJMT, RAC n. 1024243-21.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 13.07.2022 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – FIADORA QUE ALEGA ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA COM O BANCO CREDOR – SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS – EXEGESE DO ARTIGO 346, III, DO CC – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO – ART. 320 DO CC – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXEQUENDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte (inteligência do art. 346, III do CPC).

Entretanto, o pagamento é ato formal pelo que a sua prova é estritamente documental, conforme disposto no art. 320 do Código Civil, não restando caracterizado o adimplemento sem a sua comprovação.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto a fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC)
.”
(RAC n. 0012765-68.2015.8.11.0010, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 20.09.2017 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CHEQUES SUSTADOS – ALEGAÇÃO DE DESACORDO COMERCIAL E FRAUDE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO EXEQUENTE – ÔNUS DA PROVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na execução de cheque, o dever do executado de pagar o valor devido ao credor é autônomo do negócio jurídico que lhe deu causa. Ainda que possível a investigação da causa debendi, compete ao devedor o ônus de trazer aos autos prova capaz de desconstituir o título.

É cediço que nos embargos à execução o ônus da prova da ocorrência de fato, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, é do embargante, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.”
(RAC n. 1001776-05.2018.8.11.0002, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08.02.2023)

Logo, não há como acolher as alegações dos apelantes afeta à inexigibilidade da dívida, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, estando a r. sentença bem posta.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) em favor do patrono do apelado, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023